Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-29.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de recebimento da Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP) – Autor não comprovou estar no comando da unidade prisional – Comprovado recebimento de gratificação pró-labore - Cargo que não faz jus à gratificação por comando, muito menos à incorporação – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de recebimento da Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP) – Autor não comprovou estar no comando da unidade prisional – Comprovado recebimento de gratificação pró-labore - Cargo que não faz jus à gratificação por comando, muito menos à incorporação – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.